Tribunal: TJDFT
Processo: 0714649-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714649-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE e outros AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o despacho proferido nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença no qual o Juízo de Primeiro Grau intimou as partes para se manifestarem acerca dos termos do acordo. No mesmo despacho, explicou que, em razão de o acordo ser homologado por sentença e extinguir o processo, é inapropriada a manutenção de gravame por ordem judicial. Intimem-se os agravantes, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestarem sobre: 1) eventual inovação recursal quanto às alegações apresentadas; 2) a possível inadmissibilidade do presente recurso em razão de o pronunciamento judicial não encontrar previsão no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator